Tribunal: STF
Processo: AI 237408
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Protocolo ilegível. Comprovação de que o recurso extraordinário foi
interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
prequestionamento. Ofensa meramente reflexa. Agravo regimental não
provido. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento das matérias constitucionais invocadas ou quando a
 ofensa ao texto constitucional for meramente reflexa.